Tribunal: TJDFT
Processo: 0711296-43.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. APELO DOS AUTORES. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. APELO DO RÉU. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. CONHECIMENTO PARCIAL. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. FIXAÇÃO DO QUANTUM. CORRETA APRECIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO.
1. Se o autor, em sua inicial, não apresentou a correspectiva fundamentação, que só veio a ser exposta nas razões do apelo, o Tribunal não pode conhecer do recurso, quanto a essa parte, sob pena de haver inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico-processual.
2. Impõe-se o não conhecimento do apelo dos autores, por ausência de interesse recursal, quanto ao pedido de manutenção dos alimentandos em plano de saúde de titularidade do genitor, quando este sequer foi pleiteado à inicial.
3. Não se conhece da documentação extemporânea juntada aos autos pelo réu somente por ocasião da interposição do apelo, quando não configuradas as hipóteses do art. 435, do CPC.
4. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, considerando que a responsabilidade pelas despesas do filho compete a ambos os pais.
5. Considerando a capacidade financeira do alimentante e sendo presumidas as necessidades dos alimentandos, há que se prestigiar a adequada avaliação do binômio necessidade/possibilidade para a fixação da pensão alimentícia na forma estabelecida na sentença resistida.
6. Apelo dos autores não conhecido. Apelo do réu conhecido em parte e, nessa parte, não provido.